Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-14.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA NILVA ALMEIDA - CPF: 615.366.281-15 (APELADO), SARAH BEZERRA SCHEFFER - CPF: 044.357.571-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), FRANCISCA NILVA ALMEIDA - CPF: 615.366.281-15 (APELANTE), SARAH BEZERRA SCHEFFER - CPF: 044.357.571-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOS E DESPROVEU O DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PROVIDO.
1. Se o recurso
ataca os fundamentos da sentença, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação
recursal. 2.
“Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 3. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000790-14.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e também por FRANCISCA NILVA DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1000729-14.2019.8.11.0003), ajuizada contra a primeira pela segunda apelante, julgou em parte procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito estampado nas faturas emitida para fins de recuperação de consumo sonegado, nos valores de R$ 3.172,09 com vencimento em 23.01.2019, R$ 2.498,77 com vencimento em 23.02.2019, e R$ 2.762,06 com vencimento em 30.04.2019, referente à UC no
6/103262-2
; a julgadora
indeferiu o pedido de
condenação ao pagamento de indenização por danos morais pois, na visão do julgador,
“
a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica
”
e
fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa; por outro lado, o pleito reconvencional foi julgado improcedente à falta de comprovação dos débitos discutida na presente ação, sendo a reconvinte/apelante/ré condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da ação (cf. Id. no 99085595).

A Concessionária/apelante sustenta que cumpriu integralmente o que dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL, e circunstanciando que nos dias 10.01.2018 e 02.01.2019, ao vistoriar a unidade de consumo da autora/apelada, foi constatado que o medidor de consumo estava “
com ligação direta no borne do medidor e fase ligada direta e outra ligada com um Jump
”
, hipóteses que dispensam a realização de prova pericial; aduz que foi elaborado o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), além dos registros fotográficos,
dando ênfase a licitude do seus procedimentos, inclusive dos métodos de cobrança,
defendendo que não se trata de simples ato unilateral e que cumpriu rigorosamente os procedimentos determinados pela ANEEL, tendo notificado a autora/apelada assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa; aduz que
não há óbice a cobrança dos valores apurados na recuperação de consumo
ainda “
que não tenha sido a Parte Recorrida quem adulterou o medidor,
(pois)
foi ela a ÚNICA BENEFICIÁRIA DA ADULTERAÇÃO
” (
sic
- cf. Id. no 99085607 - pág. 10),
pelo que resta legitimada a cobrança dos valores em discussão referentes à revisão e recuperação do consumo
,
assim, pe
de, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a reversão do ônus sucumbencial, e procedência do pedido contraposto para que a parte autora seja condenada ao pagamento das faturas em discussão no litígio.

A autora/apelante interpôs o recurso de apelação vinculado ao Id. no 99085614 dizendo que após a prolação da r. sentença a ré/apelante suspendeu o fornecimento de energia em sua residência, assim, ratificando a presença dos elementos da responsabilidade civil, pede, pois, seja a ré/apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela ré/apelante, que arguiu preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade recursal e, no mérito, ofertou réplica aos fundamentos recursais e pedido
de desprovimento do recurso (cf. Id. no 99085626)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação interposto pela autora/apelante pretende a
modificação sentença ao fundamento de que o acertamento realizado em relação ao não cabimento da indenização por danos morais não aplicou a solução mais justa e jurídica, especialmente pelo fato superveniente ocorrido decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência após a prolação da r. sentença. e, ao atacar esse ponto, a crítica recursal se desdobra de forma plenamente satisfatória.

A parte autora voltou suas baterias contra o tópico sentencial que lhe pareceu desfavorável, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA, pretendendo a declaração de inexistência do débito de
R$ 3.172,09
, divido em duas (02) faturas, a primeira com vencimento em 23.01.2019 e a segunda com vencimento em 23.02.2019, além do débito no valor de R$ 2.762,06 com vencimento em 30.04.2019, referentes à recuperação de consumo de energia da UC da autora/apelada (no
6/103262-2
) dos períodos compreendidos entre novembro/2016 a dezembro/2017 e entre maio a dezembro/2018, alegando que não foi previamente intimado para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor, de modo que, em razão da acusação de adulteração no medidor, bem como da cobrança indevida dos valores, o primeiro, inclusive, parcelado “unilateralmente” pela apelante, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Agora, em
sede recursal, reprisa os mesmíssimos argumentos.

Os arts. 166, caput, e 167, ambos da Resolução no 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelante ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora/apelante, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)” -
(grifei)
.

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo, o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todas as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, porém, da lavratura do famigerado TOI no 664439 em 10.01.2018 (cf. Id. no 99085583), bem como do TOI no 693139 em 02.01.2019 (cf. Id. no 99080585), ambos com descrição da irregularidade constatada, mas não se constata que a autora/apelante esteve presente em nenhuma dessas vistorias, pois, não subscreveu esse documento, tampouco se constata a indicação das etapas seguintes do procedimento apuratório de modo a ensejar a participação facultativa do usuário no processo, e tampouco há o registro dos procedimentos adotados com o medidor instalado na residência da autora/apelada.

As cartas vinculadas ao Id. no 99085581/582 foram enviadas a autora/apelante após a realização de todo o procedimento de apuração, ou seja, mostra que o consumidor foi notificado formalmente já na fase praticamente conclusiva do processo, o que efetivamente revela desprezo pelas imposições constantes da legislação setorial aplicável ao caso.

Registre-se, ainda, que, nos “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), cumprindo, a Concessionária “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (§7o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL); no caso, a ré/apelante não comprovou ter atendido a essas exigências.

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito, como também da falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias do caso, o dever de indenizar.

A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida interrupção do fornecimento de energia ou apontamento negativo em nome do consumidor – ainda que sejam motivações à mensuração da extensão do dano– à que também deve alcançar a hipótese em que a demanda judicial nasce em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo do consumidor; além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial, a angústia, frustação e o abalo emocional são muito superior em comparação à exigência de uma dívida ordinária, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que enxergo como justo e razoável, ajustado às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pela ré/apelante, e, por outro lado, dou provimento ao recurso interposto pela autora/apelante para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por consequência, readéquo o ônus sucumbencial para impor à ré/apelante o custeio das custas e honorários advocatícios, estes que, fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%.

Custas pela ré/apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021